Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701547-57.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRA APARECIDA PEREIRA, G. P. P., H. P. P. AGRAVADO: HELENA DO NASCIMENTO SILVA, LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por G. P. P. e H. P. P. (ID 80267615) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF (ID 260106502, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0024959-07.2016.8.07.0001 movido pelos ora Agravantes em face de HELENA DO NASCIMENTO SILVA e LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA, indeferiu o pedido de penhora de um veículo VW Jetta e de expedição de ofício ao MERCADO PAGO para a penhora de valores, nos seguintes termos: O exequente informa que o executado possui envolvimento com a empresa LENSI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E FERRAGENS LTDA. O cumprimento de sentença não pode atingir terceiro que não consta no título executivo. Assim, se o exequente quiser apurar possível responsabilidade da empresa, deverá entrar com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por esse motivo, indefiro a penhora sobre o veículo Volkswagen Jetta, chassi no 3VWDJ2160HM028545, ano 2017/2017, cor branca, placa PBB-1822, RENAVAM 01128171527, eis que de titularidade de terceiro. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao MERCADO PAGO para a penhora de valores, eis que a existência de valores na citada conta já foi objeto de consulta com a realização da pesquisa SISBAJUD. Dessa forma, intimo o exequente para, em 10 dias, atualizar o valor da dívida e indicar bens passíveis de penhora, sob pena de retorno a suspensão (art. 921. III do CPC - ID n. 101200971). Os Agravantes, em suas razões recursais, alegam que: 1) O feito tramita há quase 10 (dez) anos, destes, 5 (cinco) só na fase de cumprimento, sem êxito na localização de bens passíveis de penhora; 2) No curso das diligências patrimoniais extrajudiciais, os Agravantes descobriram que o Executado LEANDRO se valeu da empresa LENSI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E FERRAGENS LTDA como instrumento de ocultação patrimonial, utilizando parentes próximos como interpostas pessoas; 3) A empresa se encontra formalmente baixada por liquidação voluntária, inexistindo atividade econômica ou autonomia patrimonial, razão pela qual é impossível a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 4) Contudo, bens e registros formais continuam sendo mantidos em seu nome, como expediente destinado exclusivamente a frustrar a execução e dificultar a satisfação do crédito; 5) O veículo VW Jetta, embora formalmente registrado em nome da empresa baixada, permanece sob a posse direta e uso exclusivo do Executado, que arcou, pessoalmente, com recursos oriundos de sua conta no Mercado Pago, com a purgação da mora em ação de busca e apreensão promovida pelo Banco Santander; 6) A “titularidade registral” do bem não corresponde à realidade fática, caracterizando hipótese típica de simulação e confusão patrimonial, admitindo-se, portanto, o reconhecimento incidental da simulação, prescindindo de ação própria, desde que assegurado o contraditório aos terceiros eventualmente atingidos; 7) Declarada a simulação e reconhecida a ineficácia dos atos praticados em nome da empresa baixada, impõe-se, como consequência jurídica direta, lógica e necessária, o redirecionamento da execução e a inclusão no polo passivo dos terceiros que livre e conscientemente atuaram como interpostas pessoas. Alegam que a probabilidade do direito está presente nas provas de simulação e ocultação patrimonial. Sustentam que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo consiste na facilidade de alienação do bem móvel (inclusive por mera tradição) e na volatilidade dos ativos financeiros. No mérito, pedem o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, 1) reconhecer e declarar, incidentalmente, a simulação envolvendo a empresa LENSI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E FERRAGENS LTDA, declarando-se a ineficácia dos atos praticados; 2) como consequência, determinar o redirecionamento da execução e a inclusão no polo passivo de CLEONICE NASCIMENTO e CAMILA BARBOSA DO NASCIMENTO, na condição de interpostas pessoas; 3) a penhora do veículo VW Jetta, com imposição de restrições via RENAJUD, inclusive de circulação; 4) a constrição de ativos financeiros do Executado, com alcance expresso às instituições de pagamento, especialmente ao Mercado Pago. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo dispensado, em razão do reconhecimento do direito à gratuidade de justiça na origem (ID 87349547). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018). No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados pelo Juízo de origem, em consulta aos autos de origem, verifica-se que o Executado LEANDRO efetuou o pagamento de R$ 8.590,19, para efeito de purgação da mora relativa à busca e apreensão do veículo VW Jetta, de propriedade da empresa LENSI INDÚSTRIA E COMÉRCIO. Embora não seja suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a titularidade ou posse exclusiva do Executado sobre o referido bem, o fato de o Agravado ter efetuado o pagamento dos débitos em seu nome corrobora a alegação dos Agravantes de que o Agravado LEANDRO é o legítimo possuidor. Nesse contexto, observo a demonstração da probabilidade do direito. Além disso, o comprovante de pagamento juntado aos autos de origem (ID 259406336) demonstra que a transação foi realizada pela conta de titularidade do Agravado junto ao Mercado Pago, razão pela qual reconheço o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante dos indícios de ocultação patrimonial que têm dificultado a satisfação do crédito. Ressalto que não há perigo de irreversibilidade da medida pretendida, ante a possibilidade de impugnação pelos terceiros, caso bem de sua exclusiva propriedade seja atingido. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria referente ao reconhecimento incidental de simulação e inclusão de terceiros no polo passivo do cumprimento de sentença, restringindo-se à análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar 1) a penhora e bloqueio, via RENAJUD, do veículo VW JETTA, ano 2017/2017, placa PBB-1822; 2) a realização das pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD perante o Juízo de origem, especialmente Mercado Pago. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se as partes Agravadas para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, encaminhem-se os presentes autos ao Ministério Público, nos termos do art. 178 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2026 14:16:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador